Tribunal: STF
Processo: RE 579404
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR: AUXÍLIO-INVALIDEZ.
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA
   SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.